Tribunal: TJSP
Processo: 1057198-57.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1057198-57.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057198-57.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 18.552
2
Embargos de Declaração Cível no 1057198-57.2016.8.26.0053/50000
Embargante: Copagaz Distribuidora de Gás Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.552
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Inconformismo com os termos do julgado –
Pretendida rediscussão da matéria tratada nos
autos – Impossibilidade nesta via – Recurso
rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a
Copagaz Distribuidora de Gás Ltda. suscita a existência de omissões no julgamento
da apelação.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgamento da apelação.
Alega a Copagaz Distribuidora de Gás Ltda. que o v.
Acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar acerca de questões, relativas ao
laudo pericial, discutidas pela parte no recurso de apelação, análise esta que,
segundo a ora embargante, estaria em condições de alterar o julgamento desta E. 7a
Câmara de Direito Público no concernente ao pedido de anulação do Item I.2 do
AIIM no 4.005.721-5.
Acerca do do Item I.2 do AIIM no 4.005.721-5, assim
se pronunciou esta E. 7a Câmara:
Insurge-se a empresa Copagaz Distribuidora de Gás,
ainda, contra o item 2 do AIIM (fls. 22 e 23), lavrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057198-57.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 18.552
3
pelo Fisco com fundamento na falta de recolhimento
do ICMS, decorrente da indevida aplicação da
redução da alíquota, prevista na regra do artigo 8o, I,
do Anexo II, do RICMS/00.
Sem razão a parte, contudo, pois a redução da
alíquota prevista na regra do artigo 8o, I, do Anexo II,
do RICMS/00 somente se aplica às operações de saída
de gás liquefeito do estabelecimento do contribuinte,
não se ajustando à hipótese de transporte da
mercadoria, como é o caso. Tampouco cabe uma
suposta exegese sistemática daquela norma, como
pretende a autora, pois, tratando-se de legislação
tributária
que
estabelece
benefício
fiscal,
a
interpretação deve ser à letra, nos termos do artigo
111, II, do Código Tributário Nacional. (primeiro e
segundo parágrafos da quinta lauda do v. Acórdão –
fls. 1.500)
Como se vê, decidiu esta E. Câmara no sentido de que
às operações objeto do Item I.2 do AIIM não se poderia aplicar a redução da
alíquota do tributo, prevista na regra do artigo 8o, I, do Anexo II, do RICMS/00,
razão por que correta a autuação fiscal.
Na oportunidade, o E. Órgão Colegiado manifestou-se
expressamente acerca da conclusão do perito judicial no sentido de que a aplicação
incorreta da alíquota resultou em prejuízo ao erário:
E, diferentemente do que afirma a Copagaz no recurso
de apelação, o perito judicial, ao examinar o item 2 do
AIIM, constatou a existência de prejuízo ao erário,
pois da conduta da autora, consistente na aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057198-57.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 18.552
4
indevida da redução da alíquota do ICMS, resultou a
falta de pagamento do imposto da ordem de R$
695.532,18 (valor superior àquele exigido no AIIM
ora combatido – resposta ao quesito no 8 da requerida
– fls. 1.060 e seguintes). (terceiro parágrafo da quinta
lauda do v. Acórdão – fls. 1.500)
E não se esperava que os julgadores tivessem de dizer,
expressamente, acerca de todos os fundamentos do laudo pericial, porque bastaria
considerar um deles, desfavorável à pretensão da parte. De mais a mais,
estabelecendo-se entre a fundamentação do v. Acórdão e as teses da autora
manifesta e evidente relação de prejudicialidade, isto não necessariamente haveria
de ser dito (o que é evidente, por definição, não se demonstra).
Ainda que assim não fosse, é bem de ver que o perito,
ao responder os quesitos nos 9 a 13, formulados pela autora (fls. 1.050), nada mais
disse senão que a escrituração fiscal do imposto foi regularmente feita, no
concernente às operações objeto do AIIM, questão que absolutamente não interfere
com o deslinde do julgamento, pois nele se reconheceu a legalidade da exigência do
ICMS complementar, em operação na qual a parte figurou como substituta
tributária, bem como a aplicação indevida da redução da alíquota do tributo, prevista
na regra do artigo 8o, I, do Anexo II, do RICMS/00.
De fato, consta da resposta aos quesitos nos 9 a 13,
formulados pela autora, que, conquanto os lançamentos tivessem sido feitos
regularmente nos livros fiscais, certo é que da conduta do contribuinte resultou
prejuízo ao erário, diante da falta de recolhimento do ICMS. Tudo isso foi dito no v.
Acórdão.
Tampouco cabe argumentar, por conseguinte, com a
resposta aos quesitos nos 1 e 3, formulados pela Fazenda do Estado de São Paulo,
pois o perito limitou-se a dizer que os documentos fiscais e contábeis apresentados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057198-57.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 18.552
5
pela autora estão revestidos das formalidades legais.
E o fato de o perito haver divergido do valor exigido
pelo Fisco – apurando valores a menor para o item I.1 e valores a maior para o item
I.2 – tampouco tem o condão de alterar o entendimento que orientou a manifestação
desta E. 7a Câmara de Direito Público, pois a questão não é objeto da lide.
Quanto à circunstância de o perito haver concluído que
caberia a redução das multas impostas, nos Itens I.1 e I.2 do AIIM, para 75 e 50%,
respectivamente – pois, segundo o expert, há erro na capitulação da infração (fls.
985) –, consigne-se que o juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
bastando dizer que esta E. 7a Câmara de Direito Público manifestou-se
expressamente acerca do suposto confisco e da alegada desproporcionalidade da
multa imposta (último parágrafo e seguintes da quinta lauda do v. Acórdão – fls.
1.500).
Diga-se mais, a própria Copagaz Distribuidora de Gás
requereu a redução da multa para 100% (item 92 da apelação – fls. 1.436), pedido
esse integralmente acolhido pela E. 7a Câmara de Direito Público, que limitou as
sanções ao valor do imposto devido.
Não há de se falar em omissão apenas porque a decisão
frustrou a expectativa da parte quanto ao direito que pretende ver reconhecido. Veja-
se que o julgamento não é uma resenha de normas, demandando, de outra forma, o
exame das teses sustentadas pelas partes à luz do caso concreto. Parafraseando
Poincaré ainda que em outro contexto , assim como uma casa não se confunde
com um amontoado de pedras, tampouco se constrói um acórdão com um
amontoado de regras jurídicas.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator